Tribunal: TJDFT
Processo: 0730271-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730271-42.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MAYARA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: FABIANA PERES LOBO DECISÃO 1. MAYARA PEREIRA DA SILVA interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 20253144, autos originários), proferida no cumprimento de sentença por ela proposto contra FABIANA PERES LOBO, que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisas via Sisbajud, e determinou a suspensão do processo nos termos do art. 921, inc. III, §1o, do CPC, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de id n. 191406430, tendo em vista que o resultado da última busca SISBAJUD foi infrutífera. No mais, verifico que nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, voltará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (artigo 206-A do Código Civil), cujo termo inicial é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, após a entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, que alterou o §4o do referido artigo. Não havendo esse termo nos autos, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, a partir do transcurso do prazo de suspensão disposto no art. 921, inciso III, §1o do CPC. O prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil. Arquivem-se os autos, independentemente do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento da execução, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Registre-se, por oportuno, que a simples formulação de pedidos de pesquisa nos sistemas disponibilizados por este Juízo não se coaduna com o disposto no artigo 921, § 3o, o qual impõe a indicação precisa de bens penhoráveis. Nesse sentido, não serão admitidos novos pedidos de pesquisa aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD sem notícia nos autos de alterações na situação econômica da parte executada.” 2. A agravante-credora alega que a reiteração de pesquisa no Sisbajud já havia sido deferida em decisão anterior (id. 186273171, autos originários), se frutífera a pesquisa regular; que a pesquisa no sistema foi parcialmente frutífera e, portanto, deve ser deferida a reiteração por “Teimosinha”. 3. Argumenta que a reiteração de pesquisa pelo sistema da “Teimosinha” tem por objetivo alcançar a satisfação do crédito; que a ferramenta admite busca por ativos, de forma automática e continuada durante 30 dias sem sobrecarregar o Juízo, imprimindo maior efetividade à execução. 4. Ao final, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para determinar a pesquisa reiterada na forma de “Teimosinha” no Sisbajud. 5. Sem preparo, uma vez que a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça (id. 23295674). 6. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 7. Na lide, nesta análise inicial, não se verifica a presença de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 8. Verifica-se do exame dos autos originários que o cumprimento de sentença foi proposto em 19/9/2018, e após pesquisa infrutífera no BacenJud e no Renajud datada de 27/5/2019 (id. 35427977), os autos permaneceram suspensos desde 18/6/2019 sem qualquer tramitação. 9. A agravante-credora apenas pleiteou nova pesquisa em 20/6/2023, de forma que não se verifica urgência necessária para fundamentar o deferimento da tutela antecipada recursal. 10. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. 11. Intime-se a agravada para que apresente resposta no prazo legal, juntando a documentação que entender pertinente. 12. Comunique-se ao Juízo a quo. 13. Publique-se. Brasília - DF, 24 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora